Tribunal: STF
Processo: RE 1031181
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS NO REGIMENTAL. ART. 1.026, CAPUT e § 4°, DO CPC. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO E DESNECESSIDADE DE AGUARDAR OS TERCEIROS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA.



    I – Encontram-se preclusas as questões suscitadas em relação à decisão por meio da qual não foram conhecidos os primeiros embargos de declaração, uma vez que não foram arguidas no agravo regimental.



    II – Os primeiros declaratórios não foram conhecidos por ausência de demonstração da existência de vício na decisão embargada, sendo, por isso, considerados manifestamente incabíveis. 



    III – Recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outras pretensões recursais. Precedentes.



    IV – O magistrado não está obrigado a aguardar os terceiros embargos de declaração protelatórios da mesma parte para, só após, considerá-los inadmissíveis. Precedentes.



    V – A certificação do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário foi determinada no acórdão embargado.



    VI – Embargos de declaração não conhecidos, com determinação da imediata baixa dos autos à origem.